Tribunal: TJDFT
Processo: 0729706-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729706-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO LIFE - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE RECORRIDOS: JH ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, M C S SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SALAS COMERCIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEFEITO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. ÔNUS DO CONDOMINIO. FALHA DETECTADA NA REDE GERAL DE REFRIGERAÇÃO DO PRÉDIO. CÓDIGO CIVIL E REGIMENTO INTERNO. LUCROS CESSANTES. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O § 2o do art. 1.331 do CC/2002 equipara, de maneira singela, a estrutura geral do prédio, e, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a pequenas partes integrantes da área comum do Condomínio, de modo que, se algum defeito for encontrado nesses pontos, tem de ser, necessariamente, remediado (reparado) pelo síndico à custa do Condomínio. No entanto, tal consideração tem de ser aplicada de maneira cautelosa, já que, abarca, apenas, estrutura geral do prédio e rede geral (vertical) de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade e não estruturas particulares (internas) e redes de distribuição paralelas (horizontais) que alcancem, apenas, unidades individuais. Em sendo assim, a “descoberta” do tipo de problema e da localização exata do mesmo mostram-se fundamentais para o deslinde da controvérsia 2. No caso em análise, o Laudo Pericial elaborado pelo Expert do Juízo concluiu basicamente que “(...) o sistema de ar-condicionado localizado no Consultório 6 não está operando corretamente, devido a problemas de vazamentos de gás na tubulação, ocasionando baixa pressão na linha de sucção”. Sendo, portanto, “Necessário substituição da tubulação existente”. 3. Considerando que, o duto por onde passam os fios de comunicação das condensadoras com as máquinas de ar-condicionado faz parte da rede geral de refrigeração do prédio, e não da rede interna das salas utilizadas pela parte autora (Locatária), não há como impor ao condômino (Locador) ou ao inquilino (Locatário) obrigação de arcar com os custos dos reparos, sendo, neste caso, ônus do Condomínio, e do Síndico nomeado. 4. A condenação ao pagamento de danos morais ou de materiais depende da demonstração minuciosa da presença 3 (três) requisitos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No caso em análise, a autora pretende obter condenação da ré ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes. No entanto, não conseguiu se desincumbir do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015. Com efeito, o único documento apresentado, no intuito de alcançar a finalidade pretendida, mostra-se medíocre para demonstrar, categoricamente, a ocorrência de suposta queda de Faturamento da Empresa, ou, se considerar que esta existe, de fato, que esta “queda de Faturamento” seria decorrente da interrupção ou da diminuição de atendimentos médicos da clínica, e do incidente com o ar-condicionado 5. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO A AMBOS. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 1.331, § 2o, do CC, sustentando que as instalações de ar condicionado, embora percorram as áreas comuns, são individuais e privativas, não podendo o condomínio ser responsabilizado por tubulação privada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Todos estes dados, unidos, demonstram, categoricamente, que o defeito do funcionamento do ar-condicionado estaria diretamente relacionado com vazamento de gás na tubulação, ocasionando baixa pressão na linha de sucção, sendo necessário a substituição da tubulação existente. E, que, os dutos em questão integram área comum do prédio, tendo sido entregues como infraestrutura básica na época da aquisição das unidades autônomas pelo então proprietário (Locador). E que, ademais disso, não seria, sequer, permitido aos condôminos ou demais moradores promover nesses dutos qualquer tipo de alteração [...] Em síntese, como bem mencionado pelo MM Juiz sentenciante: '(...) o duto por onde passam os fios de comunicação das condensadoras com as máquinas de ar-condicionado faz parte da rede geral de refrigeração do prédio, e não da rede interna das salas utilizadas pela parte autora (Locatária), porquanto vinculada a todas as unidades da prumada'. Em sendo assim, não há como impor ao condômino (Locador) ou ao inquilino (Locatário) obrigação de arcar com os custos dos reparos, sendo, neste caso, ônus do Condomínio, na pessoa do Síndico nomeado” (ID. 54972746). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016